Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GASTROPLASTIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. Ausente declaração médica no sentido da urgência na realização da cirurgia, a decisão que indefere a antecipação do pedido deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.